Tribunal: STF
Processo: Rcl 72675
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Adequação entre o caso concreto e a tese de repercussão geral. Matéria afeta a julgamento pela sistemática da repercussão geral no Tema nº 1.118. ADC nº 16 e Tema nº 246. Reiteração de teses. Ausência de interposição de recurso extraordinário na origem. Não cabimento de reclamação como sucedâneo recursal. Não provimento.



    1. Conforme assentado na decisão agravada, com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema nº 1.118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    2. Julgar, em sede reclamatória, a alegada violação da autoridade do STF constitui subversão à sistemática da repercussão geral, devendo o debate se desenvolver nas vias recursais cabíveis.



    3. Agravo regimental não provido.